Tribunal: TJPA
Processo: 0817523-49.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817523-49.2024.8.14.0401

APELANTE: RODRIGO OCTAVIO RIVERA DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. RETIRADA DE RASTREADOR VEICULAR E SIMULAÇÃO DE ROUBO. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. INAPLICABILIDADE DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, II, do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, por ter subtraído veículo locado, após determinar a retirada do rastreador e simular roubo inexistente.

2. A defesa sustenta insuficiência probatória e requer absolvição com fundamento no art. 386, III e VII, do CPP e no princípio do in dubio pro reo, sob alegação de que a condenação estaria baseada exclusivamente na palavra da vítima, sem reconhecimento formal pelas testemunhas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório produzido em juízo é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de furto qualificado mediante fraude, ou se deve ser aplicada a regra do in dubio pro reo diante da alegada fragilidade da prova de autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se demonstradas por conjunto probatório robusto, formado por três pilares convergentes: (i) relato firme, coerente e detalhado da vítima; (ii) depoimentos das testemunhas da oficina que confirmaram a retirada do rastreador do veículo mediante pagamento; e (iii) conduta pós-fato do apelante, consistente na simulação de roubo e registro de boletim de ocorrência ideologicamente falso.

5. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância quando harmônica com os demais elementos probatórios, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. A ausência de reconhecimento formal do acusado pelas testemunhas não invalida a prova testemunhal quando esta confirma circunstâncias objetivas coincidentes com a narrativa acusatória.

7. Inexistindo dúvida razoável acerca da autoria e do dolo de apossamento definitivo, mostra-se incabível a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é apta a fundamentar condenação em crimes contra o patrimônio. 2. A ausência de reconhecimento formal do acusado não afasta a validade da prova testemunhal que confirma circunstâncias objetivas do fato delituoso. 3. O princípio do
in dubio pro reo
pressupõe dúvida razoável, inexistente quando o conjunto probatório é harmônico e convergente.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 155, §4º, II; CPP, art. 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

11ª Sessão ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de vinte e oito dias do mês de abril aos seis dias do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 28 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

RODRIGO OCTAVIO RIVERA DA CRUZ
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 33633128), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da prática delitiva.

Narra a
peça incoativa
(ID 33633080) que no dia 23 de setembro de 2023, o apelante praticou o crime de furto qualificado mediante fraude em desfavor de Iago Pedro dos Santos Freitas, fato ocorrido na Avenida Rodolfo Chermont, Bairro Marambaia, na cidade de Belém/PA.

Descreve a exordial acusatória que, aproximadamente um mês antes do crime, em 18 de agosto de 2023, a vítima Iago e o recorrente RODRIGO celebraram contrato de locação cujo objeto era o veículo
Volkswagen Gol
, placa RMF0H47, cor prata, que seria utilizado pelo ora apelante para o exercício de atividade como motorista de aplicativo.

No dia do crime, às 10h00min, ao realizar o monitoramento do veículo, que possuía sistema de rastreamento, o ofendido constatou que este se encontrava na Oficina "Auto Elétrica Dinâmica", situada na Avenida Rodolfo Chermont, porém estranhou tal fato, haja vista ser de sua incumbência a manutenção do automóvel. Na citada oficina, o apelante solicitou que fosse retirado o rastreador do veículo, no intuito de diminuir a vigilância do ofendido sobre o bem e, assim, subtraí-lo.

Após não localizar seu carro no aludido estabelecimento, Iago foi informado pela empresa de rastreamento, por volta de 18h27min, de que a energia do automóvel havia sido cortada horas antes, às 11h09min. Então, o ofendido entrou em contato com o aqui apelante e o questionou acerca do paradeiro do
Volkswagen Gol
, tendo RODRIGO apontado endereço diverso onde estaria o carro, porém a vítima se encaminhou ao local informado e o automóvel não estava lá. A partir desse momento, o apelante passou a recorrer a subterfúgios, inclusive por meio de pessoa que se identificou como seu primo, que telefonou ao ofendido a fim de corroborar uma versão forjada de assalto.

Em
razões recursais
(ID 33633147), a Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor do apelante, sustenta, em síntese, a insuficiência do conjunto probatório para fundamentar o decreto condenatório, porquanto nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo teria reconhecido o acusado como a pessoa que ordenou a retirada do rastreador veicular.

Argumenta que toda a acusação lastreou-se, precipuamente, nas declarações da vítima, insuficientes, por si sós, para determinar com exatidão a autoria delitiva. Com esteio no princípio constitucional do
in dubio pro reo
, consagrado no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, e no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, pugna pela absolvição do apelante.

Em
contrarrazões
(ID 33633150), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância,
o
Custos Iuris
, representado pelo Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, pronuncia-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da tese de insuficiência probatória e aplicação do
in dubio pro reo

A Defesa pugna pela absolvição do apelante, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
, sustentando que o conjunto probatório seria insuficiente para suportar o decreto condenatório.

A tese não merece acolhimento.

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de furto qualificado mediante fraude (art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal). O exame detido do acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório evidencia que a condenação se funda em conjunto probatório robusto, coerente e harmônico, não havendo margem para a aplicação do princípio invocado pela Defesa.

Convém, inicialmente, delinear a tese acusatória e os elementos que a sustentam. Segundo a denúncia, corroborada pela instrução processual, o apelante, que mantinha com a vítima Iago Pedro dos Santos Freitas contrato de locação do veículo
Volkswagen Gol
, placa RMF0H47, desde 18 de agosto de 2023, conduziu o automóvel à Oficina "Auto Elétrica Dinâmica", na Avenida Rodolfo Chermont, e ali pagou R$ 50,00 (cinquenta reais) para que o funcionário Mateus Barros Gonçalves removesse o sistema de rastreamento do veículo.

Feito isso, passou a fornecer à vítima informações falsas sobre o paradeiro do bem, fabricou, com auxílio de um suposto primo, a narrativa de que teria sido assaltado, registrou Boletim de Ocorrência noticiando roubo inexistente, e, por fim, se apossou definitivamente do automóvel, que somente foi localizado em 13 de outubro de 2023, abandonado em via pública, na Rua WE 37, em Ananindeua/PA.

Esse encadeamento fático não resulta de mera conjectura. Encontra amparo em três pilares probatórios independentes e convergentes, que, examinados em conjunto, afastam qualquer dúvida razoável acerca da
autoria e da materialidade delitivas.

O primeiro pilar é o relato da vítima.

A vítima Iago Pedro dos Santos Freitas prestou declarações em juízo de forma segura, detalhada e internamente coerente. Narrou, com precisão cronológica, toda a dinâmica do crime: a localização do veículo pelo sistema de rastreamento na "Auto Elétrica Dinâmica"; a perda do sinal do rastreador às 11h09min; as sucessivas informações contraditórias fornecidas pelo apelante ao longo do dia; a tentativa de atribuir o paradeiro do carro a um primo; a versão do assalto em Barcarena; o registro do falso Boletim de Ocorrência pelo próprio RODRIGO; e, finalmente, a adição da vítima a um grupo de WhatsApp em que se noticiava que o recorrente estaria tentando alugar outro veículo com endereço diverso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, praticados em sua maioria na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando narra o fato delituoso com firmeza, riqueza de detalhes e coerência, e sua versão é corroborada pelos demais elementos do acervo probatório. Nesse sentido:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 2. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que
a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
” (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)
(grifei)

No caso dos autos, o depoimento da vítima é singular não apenas pela sua coerência interna, mas pela riqueza de circunstâncias objetivas que narra, dados de hora, localização por GPS e diálogos com o apelante. Assim, nenhum elemento dos autos contraditou a versão da vítima.

O segundo pilar é o depoimento das testemunhas da oficina.

A Defesa argumenta que as testemunhas Mateus Barros Gonçalves e Luzedilson Barbosa Soares não "reconheceram" o acusado. O argumento, contudo, não se sustenta a um exame mais cuidadoso das declarações prestadas em juízo.

A testemunha MATEUS BARROS GONÇALVES, funcionário da oficina e responsável direto pela remoção do rastreador,
confirmou em juízo que um cliente chegou com um
Volkswagen Gol
e solicitou a retirada de um rastreador
, tendo recebido R$ 50,00 (cinquenta reais) pelo serviço. Tais circunstâncias, veículo, serviço prestado e valor pago, coincidem ponto a ponto com a narrativa da vítima e com os fatos descritos na denúncia.

A testemunha LUZEDILSON BARBOSA SOARES, proprietário da oficina, confirmou que um cliente chegou ao estabelecimento com um veículo, embora não estivesse presente no exato momento da remoção do rastreador. O fato de que Luzedilson não presenciou pessoalmente o ato não infirma a prova, ao contrário, demonstra que o serviço foi executado pelo funcionário Mateus, cuja versão é uniforme e confirma o núcleo fático da acusação.

O argumento defensivo confunde ausência de reconhecimento pessoal formal com ausência de prova. No presente caso, não se trata de reconhecimento de pessoa como meio de prova autônomo (art. 226 do CPP), mas de prova testemunhal que confirma a prática do fato narrado na denúncia. As testemunhas confirmaram que alguém levou um
Volkswagen Gol
àquela oficina e pagou pela remoção do rastreador, exatamente o que a acusação sustenta. Não existe exigência legal de que testemunhas de fatos corroborativos também identifiquem pessoalmente o autor para que o depoimento tenha valor probatório.

O terceiro pilar é a conduta do próprio apelante.

A conduta pós-factual do apelante revela-se, por si só, elemento probatório de elevado peso. O registro de Boletim de Ocorrência noticiando um roubo inexistente, às 22h40min do dia do crime, a fabricação de versões contraditórias ao longo do dia, a utilização de um suposto primo como personagem na encenação e a informação de que RODRIGO estava tentando alugar outro veículo com endereço diverso, comunicada à vítima por terceiros via grupo de WhatsApp, formam cadeia lógica que evidencia dolo voltado à subtração do bem mediante ardil.

O registro de boletim de ocorrência por parte do apelante, noticiando roubo que sabidamente não ocorreu, demonstra não apenas consciência da ilicitude do ato, mas a construção deliberada de versão exculpatória, destinada a afastar de si a responsabilidade pela subtração. Cuida-se de circunstância objetiva constante dos autos que agrava, e não atenua, a certeza da autoria.

Em sede de interrogatório judicial, o apelante limitou-se a responder às perguntas formuladas pela própria Defesa, negando a prática delitiva sem apresentar qualquer versão alternativa crível, sequer indicando a existência de prova que pudesse corroborar a tese do assalto de que alegou ter sido vítima. O direito ao silêncio, evidentemente, não pode ser interpretado em detrimento do acusado, mas a ausência total de prova em favor da tese defensiva tampouco pode ser desconsiderada quando o conjunto acusatório é tão convergente.

Feito o exame do acervo probatório, constata-se que a tese do
in dubio pro reo
invocada pela Defesa pressupõe a existência de dúvida razoável acerca da autoria ou da materialidade delitivas.

No caso dos autos, porém, não há tal dúvida. O conjunto probatório é coerente e convergente. A vítima narra com precisão como ocorreu a subtração; as testemunhas da oficina confirmam a prática do ato central (remoção do rastreador do veículo da vítima, mediante pagamento de R$ 50,00); e a conduta pós-factual do apelante revela o dolo de apossamento definitivo do bem. Três fontes de prova independentes apontam para um único sentido.

Nessas condições, não assiste razão ao apelante. A sentença condenatória está devidamente fundamentada em conjunto probatório sólido, sendo incabível a aplicação do princípio
in dubio pro reo
na hipótese.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e
lhe nego provimento
, para manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 28 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/05/2026